Tribunal: TJSP
Processo: 1500708-20.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – auto de exibição e exame químico toxicológico – elemento ativo – maconha e crack.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – negativa do réu – validade – depoimento policial indicando a autoria do acusado – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso de autoridade.
TIPO SUBJETIVO –

Ementa:

TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – auto de exibição e exame químico toxicológico – elemento ativo – maconha e crack.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – negativa do réu – validade – depoimento policial indicando a autoria do acusado – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso de autoridade.
TIPO SUBJETIVO – destinação à traficância – quantidade inusual com a figura de usuário – réu conhecido dos meios policiais – drogas confeccionadas em porções individuais – local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.
PENAS – base acima do mínimo – maus antecedentes e natureza – segunda fase – reincidência – aumento de 1/6 - reforma – terceira fase – inaplicável o redutor – reprimenda reformada.
REGIME – fechado – mantença – provimento parcial ao recurso defensivo.